Tribunal: STF
Processo: HC 254456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Machado Tavares Mendes, em favor de C.J.C.L, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.825.629/AL.



    Colhe-se dos autos que “O paciente, Carlos José da Costa Lins, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MP/AL) como incurso nas penas do artigo 213, § 1º, do Código Penal, sob a acusação de, em 31 de janeiro de 2022, ter constrangido sua filha, Maria Valéria Ribeiro Santos, então com 17 anos, mediante violência, a prática de conjunção carnal (Autos nº 8002608- 29.2022.8.02.0001, 14ª Vara Criminal da Capital – Maceió/AL).”



    Afirma o impetrante que “A denúncia foi recebida em 23 de fevereiro de 2022 pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-STJ fls. 18-25). Após instrução processual, o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL), mantendo-se a sentença em grau de apelação.”



    O recurso especial não foi conhecido. Em 3.4.2025, foram opostos embargos de divergência.



    Neste writ, o impetrante requer a “Concessão de liminar, em caráter de urgência, para o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, suspender os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.825.629 – AL, até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus, evitandose a execução iminente de uma pena em regime fechado que pende sobre uma notificação desprovida de fundamento probatório sólido, preservando-se, assim, a liberdade de locomoção do paciente e o status quo ante; o A concessão deste Habeas Corpus, como medida de justiça para restaurar a legalidade e evitar que um inocente sofra dentro do sistema prisional brasileiro.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048- AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, de minha relatoria ; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 12, p. 13)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente